Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0012945-41.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ESPÓLIO DE: PAULO YANOVICH APELADO: PAULO BIANCHI YANOVICH, LEANDRO YANOVICH D E S P A C H O Trata-se de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de PAULO YANOVICH. Os autos foram sentenciados (id 69485941) e o exequente apresentou apelação (id 69485946). As contrarrazões foram apresentadas pela Curadoria Especial (id 69485952). Ato contínuo, sobreveio certidão de óbito do executado, ocorrido em 01/06/2018. Em 12/03/2025, o eminente Desembargador Getulio de Moraes Oliveira determinou a suspensão do processo e a citação do espólio (id 69569230). O exequente compareceu aos autos para apontar endereços dos herdeiros (id 72224631): “PAULO BIANCHI YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 089.263.657-27, residente e domiciliada à RUA RUBIAO JUNIOR, No 3502, VILA BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP – CEP: 15014-220. LEANDRO YANOVICH – na qualidade de filho, brasileiro, inscrita no CPF sob o n. 074.787.027-67, residente e domiciliada à AV. MARECHAL RONDON, No 1239, CS FUNDOS, ROCHA, RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 20950-005.” Conforme constam dos ids 75659959 e 75975913, as cartas de citação retornaram com as respostas “desconhecido” e “ausente”, respectivamente. Ato contínuo, por meio do despacho de ID 76182473 determinei o impulso processual com vistas a citação dos herdeiros do executado, “apontando novos endereços para citação ou requerendo o que entender de direito.” Ao id 77052798, o exequente retorna aos autos apontando novo endereço, sito “RUA H 81, QUADRA 233, LOTE 9, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, CEP: 74936-340.” É o relato do essencial. Conforme exposto no despacho pretérito de ID 76182473: “Com efeito, causa estranheza o fato de o exequente apelante ter pleiteado a citação dos herdeiros do falecido em endereço que não guarda qualquer relação com os dados constantes dos autos, vez que, conforme se verifica na própria petição juntada pelo exequente (id 69485913)os herdeiros residem no mesmo endereço, localizado na Barra da Tijuca/RJ. Assim, revela-se contraproducente e desnecessário tentar a citação em local diverso daquele já informado nos próprios autos, o que apenas contribui para o prolongamento indevido da marcha processual.” grifei Com efeito, em id 69485913 consta a habilitação dos herdeiros do falecido em processo diverso, que tramitou nos idos de 2018 na Comarca de Cavalcante/GO, ali constando a indicação dos endereços dos herdeiros. Todavia, o exequente comparece aos autos indicando endereço aleatório, sem qualquer indício mínimo de que este seja efetivamente o correto endereço dos herdeiros do executado. Dito isso, tendo em vista a inocorrência da citação com a consequente integração do espólio ou sucessores do executado à demanda, determino nova intimação do exequente apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, devendo colacionar aos autos mínimos indícios do correto endereço dos herdeiros do executado para viabilizar o ato de citação, sob pena de indeferimento. Advirto ao exequente apelante que, nos termos do art. 110 do CPC c/c art. 313, § 2o, inc. I, ambos do CPC, é ônus da parte autora as diligências necessárias para a substituição processual do réu falecido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator